Tribunal: TJES
Processo: 5019465-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019465-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: CARLOS MAGNO SOUZA LARA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5019465-87.2025.8.08.0048

ORIGEM: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RECORRIDO: CARLOS MAGNO SOUZA LARA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENTREGUE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1). A parte autora/recorrida ingressou com a presente ação alegando em síntese, que em 08/04/2025 adquiriu o produto “Sofá retrátil reclinável fibras macias 200x100cm”
-
valor de R$ 273,45, na loja virtual da ré. Aduz que foi induzido a erro, pois a redação do anúncio, informava o produto como um pillow (colchonete), no entanto, quando recebeu o produto, verificou não se tratar do item anunciado, procedendo com a devolução do produto. Afirma que desde 07/05/2025 não obteve resposta do réu para resolução administrativa do problema, razão pela qual requer a devolução do valor pago, e reparação moral de R$ 5.000,00.

(2) A sentença julgou procedente em parte os pedidos nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para: - CONDENAR a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 273,45 (duzentos e setenta e três reais e quarenta e cinco centavos), referente a reparação material, com incidência de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do desembolso (09/04/2025). - CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 ( dois mil reais), referente a reparação moral, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.”

(3). Em sede recursal, a requerida, ora Recorrente, alega preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, ausência de responsabilidade pelos danos, pugnando pelo provimento do recurso e a improcedência dos pedidos.

(4). De início, rejeito a alegada preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a compra foi realizada em sua plataforma de compras, e conforme destacado pelo Juízo de origem, trata-se de hipótese de defeito na prestação do serviço, sendo a Requerida é responsável, juntamente com a loja parceira comercial, na resolução dos problemas decorrentes do ambiente virtual, ou seja, nos termos do 7º, parágrafo único, c/c 25, § 1, ambos do CDC, vigora a responsabilidade solidária das empresas envolvidas na cadeia de fornecimento dos produtos ou serviços, razão pela qual rejeito a alegada preliminar, eis que pertinente a sua presença no polo passivo da demanda.

(5) Pois bem, entendo que a sentença não merece reparos. Conforme bem observado pela decisão recorrida, a parte autora adquiriu um produto, e no momento do recebimento, identificou que se tratava de material divergente, exercendo seu direito de arrependimento, porém não atendido pela requerida, como se depreende do seguinte trecho:
“
O Requerente adquiriu um produto com a expectativa de receber um "sofá", mas foi entregue um "pillow" (colchonete). A publicidade que veiculou anúncio em desconformidade com o produto real, caracteriza falha no dever de informação e violação da boa-fé objetiva.
Após constatar o erro, o consumidor agiu corretamente ao exercer seu direito de arrependimento e de devolução. Observo que o autor desde o recebimento do produto exerceu seu direito, informando a loja que gostaria de devolver o produto, pois não se tratava do produto adquirido, porém só foi possível o envio dia 07/05/2025, devido a um erro de informação anterior da loja, conforme verifica-se das conversas, id. 70478328. Conforme os autos, o Requerente seguiu as instruções do lojista para a postagem do item, utilizando o código fornecido pelo mesmo. A partir da devolução, o valor pago se tornou indevidamente retido, vez que até o presente momento não recebeu novo bem, tampouco a devolução do valor do produto.”

(6). A responsabilidade da recorrente deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que a falta de segurança no presente caso acarretou a falha na prestação dos serviços na plataforma gerida pelo Recorrentes (
marketplace
e meio de pagamento), impondo-se o dever de indenizar pelos danos materiais, restituindo o valor pago pelo consumidor, e ainda pelos danos morais.

(7).
No que se refere aos danos morais, compreendo que o fato sob análise ultrapassa o mero dissabor, tendo em vista não apenas a frustração decorrente da não entrega do produto adquirido, mas também considerando as tentativas frustradas de solução do problema perante a Recorrente para a obtenção do estorno devido em relação à transação cancelada , de modo que entendo devida a compensação arbitrada na hipótese, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), cujo montante está em consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, bem como se coaduna com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual não merece reparos a sentença objurgada.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno os Recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9,099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)